Tribunal: TJES
Processo: 5002508-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002508-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: ANDRADE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2508-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVAD
A
:
ANDRADE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA – ME

JUIZ: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

T
rata-se de agravo de instrumento
interposto
em face de decisão
prolatada em sede de cumprimento de sentença de ação
monitória, n
a
qual o magistrado primevo homologou os cálculos
apresentados pela municipalidade e determinou as medidas necessária
s

à
formação do precatório.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que
“
em que pese os cálculos apresentados na impugnação terem sido homologados, data venia, não foi fixado valor de honorários advocatícios”,
eis que “o agravado concordou com o valor definido pelo Município em Impugnação, sendo portanto devido, a fixação de honorários advocatícios em base no princípio da causalidade”.

Em
despacho
inaugural,
e
m razão do agravante não haver formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal,
determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, tendo, contudo, permanecido inerte.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2508-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVAD
A
:
ANDRADE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA – ME

JUIZ: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
d
e agravo de instrumento
interposto
em face de decisão
prolatada em sede de cumprimento de sentença de ação
monitória, n
a
qual o magistrado primevo homologou os cálculos
apresentados pela municipalidade e determinou as medidas necessária
s

à
formação do precatório.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que
“
em que pese os cálculos apresentados na impugnação terem sido homologados, data venia, não foi fixado valor de honorários advocatícios”,
eis que “o agravado concordou com o valor definido pelo Município em Impugnação, sendo portanto devido, a fixação de honorários advocatícios em base no princípio da causalidade”.

Em
despacho
inaugural,
e
m razão do agravante não haver formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal,
determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, tendo, contudo, permanecido inerte.

Trago à baila a decisão vergastada,
in verbis:

“
Em fase de cumprimento de sentença, o Município executado impugnou os cálculos apresentados pela parte oposta. Esta, quando intimada para se manifestar a respeito, disse não concordar com os valores indicados, mas que, diante do longo tempo de trâmite da demanda, resolveu não se opôr, justamente visando ao rápido desfecho da lide.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Municipalidade, ao tempo em que determino a comunicação ao E. Tribunal de Justiça, providenciando-se as medidas necessárias para a formação de
precatório
, com observância às diretrizes orçamentárias, bem como ao que dispõe o art. 100 da Constituição da República.
(...)”

Pois bem.
De pronto, adianto merecer amparo a pretensão recursal.

Digo isto porque
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado”.

(STJ, AgInt no REsp 1843515/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

Ademais,
enuncia
o art. 90, do Código de Processo Civil
o seguinte:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

No caso em tela,
a
empresa
agravada
peticionou pelo cumprimento de sentença, no valor de R$ 41.004,41. O
m
unicípio
agravante, por sua vez,
apresentou impugnação, pugnando pelo excesso de execução e demonstrando que o valor correto seria R$ 40.287,57.
Ato contínuo, a ora agravada concordou com os valores apresentados pelo Município e requereu a sua homologação, o que como visto, o fora realizado.

Dado cenário, portanto, revela que
houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença,
mediante,
inclusive,
o reconhecimento
do pedido
pela
parte
agravada,

resultando
na redução da quantia executad
a
,
o que t
orna impositivo o arbitramento de honorários em favor do impugnante/agravante.

Importante pontuar que, por certo, as razões que motivaram a parte agravada em concordar com a impugnação apresentada não interfere
m
na questão do arbitramento dos honorários,
sendo bastante a consequente redução
do valor executado
.

Sendo assim,
com esteio no § 8º, do art. 85, do CPC, diante do irrisório proveito econômico
(diferença de valor alcançada com o êxito da impugnação)
, especialmente em razão da natureza e importância da causa, arbitro os honorários
advocatícios
em favor da municipalidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Por tais razões,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
de modo a

reformar a decisão vergastada e condenar a parte agravada ao pagamento dos honorários advocatícios na monta de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor
da municipalidade
agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.
Precedentes.

II – Na hipótese,
houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença,
mediante o reconhecimento do pedido pela agravada,

o que resultou
na redução da quantia executad
a
, a tornar impositivo o arbitramento de honorários em favor do impugnante/agravante.

III - C
om esteio no § 8º, do art. 85, do CPC, diante do irrisório proveito econômico, especialmente em razão da natureza e importância da causa, arbitro
u-se
os honorários em favor da municipalidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

I
V
–
Recurso
conhecido e

provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.